Tribunal: TJSP
Processo: 1500910-73.2019.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CAPITULAÇÃO - correta capitulação do delito em razão da aplicação do redutor é artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
TRÁFICO - MATERIALIDADE – auto de apreensão, laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga consistente em maconha.
TRÁFICO - AUTORIA – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade –

Ementa:
CAPITULAÇÃO - correta capitulação do delito em razão da aplicação do redutor é artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
TRÁFICO - MATERIALIDADE – auto de apreensão, laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga consistente em maconha.
TRÁFICO - AUTORIA – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida para seu uso pessoal; apreensão de quantia, em dinheiro e balança; – tipo congruente.
PENAS – primeira fase – mínimo legal – segunda fase – atenuante de menoridade relativa – sem diminuição aquém do mínimo pela Súmula 231 do STJ – terceira fase – redutor no máximo – mantença.
REGIME – aberto – primariedade do réu e quantum da pena – mantença, ante a inércia ministerial.
SUBSTITUIÇÃO – concedida – manutenção por ser mais favorável ao réu – não provimento ao recurso.